Tribunal: TJBA
Processo: 8091225-10.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8091225-10.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BERLA OLIVEIRA DE ALMEIDA

Advogado(s)
:
ANTONIO CARLOS SOUTO COSTA, VIVALDO NASCIMENTO LOPES NETO

APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Advogado(s)
:
EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. REVISÃO CONTRATUAL. JUROS REMUNERATÓRIOS E CAPITALIZAÇÃO MENSAL. ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA.RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por consumidora em face de sentença que julgou improcedente ação de obrigação de fazer cumulada com revisão contratual de financiamento de veículo, alegando existência de cláusulas abusivas no contrato firmado com instituição financeira, especialmente quanto aos juros remuneratórios, capitalização mensal e encargos por inadimplemento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) rejeitar a preliminar de ausência de dialeticidade; (ii) definir se os juros remuneratórios contratados extrapolam os limites legais e configuram abusividade; (iii) verificar a legalidade da capitalização mensal dos juros; e (iv) estabelecer se é válida a cumulação da comissão de permanência com multa e juros moratórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A preliminar de ausência de dialeticidade deve ser rejeitada, pois as razões recursais enfrentam os fundamentos centrais da sentença, especialmente no que se refere à interpretação da legislação civil, à aplicação do Código de Defesa do Consumidor e à validade das cláusulas contratuais.

A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não configura abusividade, conforme a Súmula 596 do STF e a jurisprudência consolidada do STJ, sendo necessária demonstração de discrepância relevante em relação à taxa média de mercado.

A taxa contratada de 1,90% ao mês não ultrapassa a taxa média praticada pelo mercado à época da contratação (1,95% a.m., conforme dados do Banco Central), afastando-se a alegação de onerosidade excessiva ou abusividade.

A capitalização mensal de juros é válida quando pactuada expressamente em contratos firmados após a edição da MP 2.170-36/2001, sendo suficiente a estipulação de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal.

A comissão de permanência não pode ser cumulada com multa moratória e juros de mora, mas não houve condenação nesse sentido, limitando-se a sentença à legalidade dos encargos individualmente considerados.

A ausência de demonstração de vantagem manifestamente exagerada, de cláusulas ilegais ou de desequilíbrio contratual afasta a incidência dos artigos 6º e 51 do CDC, não se justificando a revisão do contrato.

IV. DISPOSITIVO

Preliminar rejeitada. Recurso não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº
8091225-10.2024.8.05.0001
, em que figuram, como apelante,
BERLA OLIVEIRA DE ALMEIDA AQUINO
, e, como apelado,
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do TJBA, à unanimidade, em
rejeitar a preliminar contrarrecursal
e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo a sentença prolatada, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)